Tribunal: TJDFT
Processo: 0703955-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0703955-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EZEQUIAS DE OLIVEIRA CHAGAS, EZEQUIAS DE OLIVEIRA CHAGAS JUNIOR, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão desta Presidência (ID 31293127) que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o Tema 660 (RE 748.371) do STF. De início, alega que a questão posta no feito se amolda a outro representativo, qual seja o Tema 733 do STF, que uniformizou a controvérsia sobre a relativização da coisa julgada fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle concentrado, após o prazo da ação rescisória. De outro lado, sustenta que o debate travado nos presentes autos deve ser dirimido sob a ótica constitucional, na medida em que a aplicação do entendimento definido no RE 870.947 (Tema 810), sob a sistemática dos precedentes, afronta o instituto coisa julgada, porquanto preclusa neste feito a discussão do índice de correção monetária com o trânsito em julgado do título executivo. Sem contrarrazões (certidão de ID 32980399). Em detido exame dos autos, verifica-se que a insurgência merece acolhida em parte. Com efeito, no que se refere ao Tema 733, verifica-se que não há aderência entre a conclusão adotada pelo acórdão recorrido e o decidido no citado precedente, tendo em vista que o órgão julgador não se debruçou sobre a questão da necessidade de ajuizamento de ação rescisória para desconstituir sentença prolatada em momento anterior a decisão do STF que declara a inconstitucionalidade de uma norma. Logo, não há como se amparar no entendimento fixado no Tema 733 para fins de aplicação da sistemática. De outro lado, constata-se que a controvérsia em exame, referente ao critério de atualização monetária imposta à Fazenda Pública, ostenta repercussão geral, independendo sua apreciação de análise de norma infraconstitucional, tal como decidido no representativo RE 748.371. Por essa razão, afasta-se a negativa de seguimento do extraordinário com fundamento na orientação estabilizada pelo Tema 660. Assim, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 31293127 tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo à sua respectiva análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. SUSPENSÃO. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. I - No IRDR 0717865-02.2019.8.07.0000 está em discussão a possibilidade de expedição do precatório em desfavor da autarquia distrital e do ente federado, tendo em vista a coisa julgada formada na ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, objeto do cumprimento de sentença, motivo pelo qual é de rigor a suspensão de todos os processos versando sobre a questão controvertida, como ocorre na hipótese vertente. II – É possível a aplicação do IPCA-E após a homologação dos cálculos, porquanto a questão acerca da correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, inclusive, ser conhecida de ofício, sem que caracterize julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tal instituto é mero consectário legal da condenação. Precedentes. III – Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria versada nos autos, indica violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, alegando de que o índice de atualização monetária aplicado ao valor devido à parte recorrida não pode ser alterado em razão da decisão exarada pelo STF no julgamento do RE 870.947, vez que transitado em julgado o título judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019